Tribunal: TJES
Processo: 5001808-32.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001808-32.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON GONSALVES ROZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5001808-32.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
WELINGTON GONSALVES ROZA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE INEXISTIA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WELINGTON GONSALVES

ROZA

em face da r. sentença (ID 16568464) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada contra o
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
.

O autor, ora recorrente, alega que no dia 06/08/2023 às 17 horas e 55 minutos, vinha trafegando na avenida Rio Doce, Sapucaia, e no local havia um quebra-molas recém construído, com ausência de sinalização adequada. Em razão de tal fato perdeu o controle da motocicleta e foi vitima de um acidente de transito, sofrendo diversas fraturas, alega ainda que após dois dias do acidente o município procedeu com a sinalização.

Em razão de tais fatos, solicitou ao juízo a reparação de danos morais no importe de R$ 20.000,00.

O juízo de primeiro grau não acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que o requerente não haveria comprovação do nexo causal, entre a ocorrência do acidente e o dano, não comprovando o autor a

inexistência de sinalização que ocasionou o acidente.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, e com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que a r. sentença merece ser mantida.

A controvérsia central reside na comprovação do nexo entre a ocorrência do acidente e a ausência da sinalização adequada que levou aos danos suportados pelo recorrente.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, o que significa que, para sua configuração, basta a comprovação da conduta de seu agente, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a análise de culpa.

Entretanto, nos casos omissivos, a jurisprudência aponta a necessidade de demonstração do elemento subjetivo culpa, ou seja, a responsabilidade civil do estado deixa seu viés objetivo e passa a ser analisada de forma subjetiva, neste sentido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO – DANOS MORIAIS E MATERIAIS –RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso que discute a responsabilidade civil do ente municipal por acidente de trânsito, alegando omissão no dever de sinalização das vias públicas. 2 .
A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, é subjetiva, baseada na teoria da "faute du service", exigindo-se a demonstração de culpa. 3. A ausência de sinalização, por si só, não configura nexo causal necessário para a condenação do município, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97, art . 29, II).
4. A responsabilidade da Prefeitura Municipal pela sinalização de trânsito não exime os condutores de respeitarem as regras de preferência estabelecidas no CTB. 5 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003933520198110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)

No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela-se absolutamente inconclusiva para determinar, com a segurança necessária, qual dos condutores deu causa ao acidente.

Registro que o Boletim de Ocorrência de ID 16568451 relata a ocorrência do acidente, bem como os prontuários médicos do acidente demonstram ter o recorridos sofrido diversos danos a sua integridade física, entretanto, conforme muito bem apontado pelo juízo de primeiro grau,
não há provas da ausência de sinalização do local.

Dessa forma, o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Havendo fundada e irredutível dúvida sobre a responsabilidade pelo sinistro, o que leva a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)